Tribunal: STF
Processo: Rcl 72159
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ART. 988, §5°, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nipoã, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011446-84.2021.5.15.0110, que teria afrontado a tes fixadas no julgamento do Tema 606 da Repercussão Geral, de seguinte teor:



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



     2. O reclamante relata se tratar, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por “servidora pública municipal admitida inicialmente pela CLT, mas que passou a ser regida pelo regime estatutário com a opção dada pela Lei nº 30/93”, julgada procedente para i) condenar o ente público ao recolhimento de FGTS em todo o período trabalhado e ii) anular a exoneração da servidora, determinando a sua reintegração, no prazo de 30 dias, independente do trânsito em julgado daquela decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 



     3. Consoante narrado, a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, consoante decisão assim fundamentada:



    “Da incompetência material da Justiça do Trabalho



    É incontroverso que a reclamante foi admitida pelo Município de Nipoã, por meio de concurso público, sob o regime da CLT, em 2/9/1989, para exercer o cargo de merendeira.



    Assim, e considerando que a presente demanda envolve pedidos de verbas trabalhistas, a matéria é de competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, inciso I, da Constituição da República.



    Não é demais destacar que o ente público, quando contrata trabalhadores pelo regime celetista, equipara-se ao empregador comum, sendo-lhe aplicáveis as normas trabalhistas e assegurados os direitos mínimos previstos na legislação consolidada.



    Rejeita-se.



    MÉRITO



    Do FGTS



    O reclamado alega que a autora não faz jus ao FGTS.



    Sem razão.



    Em contestação (ID. dc2330f), o ente público afirmou que não houve recolhimento do FGTS, durante o contrato de trabalho.



    Assim, por não cumprimento da legislação em vigor, não há como acolher os argumentos recursais. Logo, nada a alterar.



    Por fim, quanto à prescrição trintenária, prejudicada a análise do pedido, haja vista que o juízo de origem, quanto ao FGTS, decretou a prescrição quinquenal.



    Recurso não provido, no particular.



    Da dobra das férias



    O reclamado sustenta que não é devido o pagamento das férias em dobro.



    Com razão.



    No que diz respeito ao ao tópico, o juízo de origem deferiu o pedido da parte reclamante, por entender que o atraso no pagamento da remuneração de férias autoriza o pagamento da dobra das férias, conforme o disposto na Súmula nº 450 do TST.



    O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento da ADPF nº 501 e declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST.



    Logo, ressalvado meu entendimento pessoal, que converge com o das Súmulas nºs 450 do TST e 52 deste E. TRT/15, e a fim de não criar falsas expectativas às partes, não há como acolher o pedido da parte reclamante.



    Dessa forma, altero o julgado, para excluir da condenação o pagamento da dobra das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, acrescidas do terço constitucional.



    Recurso provido, no particular.



    Da dedução



    No que se refere à dedução, mantenho inalterado o entendimento exarado pelo juízo a quo, a saber: "Devem ser abatidos os valores comprovadamente pagos sob a mesma rubrica, para se evitar o enriquecimento ilícito da autora".



    Logo, nada a alterar.



    Recurso não provido, no particular.”



     4. Sustenta que, “ao anular a exoneração e determinar a reintegração da servidora, com a manutenção da Justiça do Trabalho para apreciar esse tema, houve desrespeito ao posicionamento o Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que a exoneração de servidor em razão de aposentadoria é matéria de cunho administrativo, o que exigiria a remessa do feito para a Justiça Estadual - Comarca de Monte Aprazível, porquanto a Justiça do Trabalho se mostra incompetente para tal apreciar o pedido”.



     5. Consoante argumenta, “a servidora se aposentou pelo regime geral de previdência social, aproveitando-se das contribuições do cargo público que ocupava, posto que a Prefeitura de Nipoã extinguiu o regime próprio, passando a contribuir para o regime geral de Previdência Social”.



     6. Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão do TRT que anulou a exoneração e determinou a reintegração da servidora ao quadro da Prefeitura de Nipoã/SP, ‘posto que se trata de juízo incompetente para apreciar essa matéria, ao passo que ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão’”.



     É o relatório. Decido.



     7. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     8. O Código de Processo Civil de 2016, ao disciplinar o instituto da reclamação nos arts. 988 e seguintes, assentou, de forma explícita, o não cabimento da reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5°, I). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    9. O Código de Processo Civil de 2016 incorporou o pacífico entendimento desta Suprema Corte, consolidado na Súmula 734/STF, no sentido de que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    10. Feitas essas considerações, não merece seguimento a presente reclamação, pois proposta após o trânsito em julgado do ato reclamado, conforme a seguir elucidado.



    11. A parte reclamante se insurge contra acórdão em que negado provimento ao recurso ordinário por ele interposto, o qual transitou em julgado em 06.11.2023, consoante consta do andamento processual do feito no sítio eletrônico do TRT da 15ª Região. 



    12. Nesse contexto, nota-se a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, em 26.9.2024, a atrair a incidência do art. 988, § 5°, I, CPC (“É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”) e da Súmula 734/STF (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator